Tribunal: TJDFT
Processo: 0796305-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES E SEQUESTRO DE VERBAS CUMULATIVAMENTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou ao Distrito Federal o fornecimento de procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em unidade da rede pública de saúde, ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada, conveniada ou não, às expensas do réu. Na oportunidade foi fixada multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC, sem prejuízo da adoção de medidas executivas indiretas, como o sequestro de verbas públicas.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação cominatória cujo objeto é o fornecimento da cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, em virtude do diagnóstico de diagnóstico grave de coxartrose à esquerda (CID M16), direito reconhecido nos termos da sentença proferida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal, conforme previsto no artigo 1.007, §1o, do CPC. Foram ofertadas contrarrazões Id 80742068, nas quais a recorrida pleiteia a rejeição do recurso manejado.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar na mesma sentença que reconhece determinada obrigação de fazer imposta a ente público tanto as astreintes como o sequestro de verbas públicas.
5. Em suas razões recursais o Distrito Federal alega que na hipótese de configuração de falha do serviço público de saúde, a medida mais adequada é o sequestro de verbas públicas, pois conferirá efetividade à ordem judicial e atendimento da pretensão da parte. Já a multa processual é medida desproporcional, pois a insuficiência do SUS não é voluntária, e a imposição da multa não desestimula um comportamento recalcitrante, mas apenas adquire a natureza de punição ou indenização, finalidade dissociada do intuito da multa processual. Assim, defende que nos termos do Enunciado 74 do CNJ, a ordem de prevalência deve ser primeiro o sequestro de verbas públicas, e não alcançando efetividade, a imposição de multa. Logo, não se mostra cabível a imposição de ambos na sentença proferida.
6. Apesar do esforço argumentativo realizado pelo Distrito Federal, suas alegações não merecem prospera, pois as astreintes têm por finalidade atribuir força coercitiva à ordem judicial, medida diversa do sequestro de verbas públicas, que possui natureza satisfativa.
7. Somente na situação em que a multa não for suficiente para alcançar o objetivo da parte, que é receber o tratamento de saúde, o sequestro de valores mostra-se adequado, pois atinge a finalidade. Neste sentido: Acórdão n.1141508, 07009021320178079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 21/01/2019. Sem Página Cadastrada.
8. Igualmente, não há obstáculo à imposição cumulativa, pois a fixação das astreintes não produz coisa julgada, vez que podem ser modificadas se excessivas ou insuficientes. Além disso, o sequestro de verbas públicas é medida excepcional e só será adotado em último caso. Por oportuno, cito acórdão 1981924, 0804327-95.2024.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.